Tribunal: TJES
Processo: 5013270-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013270-70.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: YAN ALVES SERRA
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal cometido, em razão da prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio qualificado em contexto de disputa entre gangues rivais envolvidas no tráfico de drogas. A defesa alega excesso de prazo na instrução criminal, ausência de reavaliação da custódia e insuficiência dos requisitos para a manutenção da prisão, requerendo a liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
i)
definir se há excesso de prazo na instrução criminal apto a configurar constrangimento ilegal;
ii)
verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme o artigo 312, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312, do CPP, tendo em vista a gravidade do crime (homicídio qualificado) e o perigo concreto à ordem pública, considerando o envolvimento do paciente em disputa por tráfico de drogas e a possível reiteração criminosa.
4. O prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso, como a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a necessidade de digitalização dos autos. Não há desídia do Poder Judiciário que justifique a concessão da liberdade com base em excesso de prazo.
5. A jurisprudência do STJ flexibiliza os prazos processuais em razão da complexidade dos casos, sendo que a instrução criminal está em fase final, com as alegações finais pendentes de apresentação pelas defesas.
6. A soltura do paciente representa risco concreto à ordem pública, não sendo aplicáveis as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se mostrarem insuficientes frente à gravidade do delito e à periculosidade do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013270-70.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: YAN ALVES SERRA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Yan
Alves Serra
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Ju
ízo

da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
– Tribunal do Júri
, apontado como autoridade coatora,
nos Autos nº 0003420-89.2021.8.08.0030.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, desde o dia 11 de janeiro de 2021, em razão de supostamente, no dia 04 de setembro de 2020, agindo em comunhão de desígnios com os outros 02 (dois) envolvidos, ter ceifado a vida da vítima Kelvin dos Santos de Souza, por motivo de guerra pelo tráfico de drogas entre gangues rivais no bairro Shell.

Nesse contexto
, o impetrante argumenta excesso de prazo para o fim da instrução criminal e seus reflexos na prisão preventiva do paciente,
ressaltando a ausência de decisão reavaliando a custódia cautelar, e a demora na digitalização dos autos.

Outrossim, fundamenta a defesa que não estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como que a
manutenção da prisão do paciente afronta o princípio da contemporaneidade.

Diante disso,
reque
r
a concessão da liberdade provisória ao paciente
, mediante, caso seja conveniente, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP), com a consequente expedição de alvará de soltura.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
elencados n
os artigos 312 e 313, do C
ódigo de Processo Penal
, verifico que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de
cabimento
para a decretação da custódia cautelar
, prevista
no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, tendo
em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s
no

artigo 121, § 2º, inciso
s I, III e IV
,
do Código Penal,
c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, e art. 288, parágrafo único, c/c art. 61, inciso II, “j”, /c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos
do artigo 312, do
C
ódigo de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do
paciente
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública,
considerando
as circunstâncias
em que se deram

a
prisão
do paciente
.

Isso porque,
depreende-se
da documentação que instrui o feito,
que em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas entre gangues rivais, o paciente, em comunhão de desígnios com outros dois agentes, previamente ajustados, supostamente, ceifaram a vida da vítima por meio de diversos disparos de arma de fogo, no interior de um estabelecimento comercial.

A propósito, imperioso transcrever trecho da exordial acusatória. Senão, vejamos:

No decorrer das investigações ficou comprovado que os denunciados são traficantes conhecidos da localidade denominadas Becos 12 e 13, localizados no Pó do Shell e considerados de alta periculosidade, sendo comandados por WANDERSON CÔRREA DOS SANTOS, conhecido como "Vandinho". A vítima, por sua vez, integrava um grupo rival comandado por Patick Ribeiro Campos, vulgo "Patikim/Patiquinho" e que atua no Beco 10, Pó do Shell.

Restou apurado que a motivação do crime foi torpe, eis que relacionado ao tráfico de drogas.

Ficou comprovado que a execução do crime resultou perigo comum, eis que

os disparos foram efetuados no interior de um estabelecimento comercial e que poderiam atingir pessoas inocentes. A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que se encontrava no interior de uma barbearia, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados.

Restou comprovado, ainda, que os denunciados se associaram, utilizando se de armas de fogo, com o fim específico de cometerem crimes.

S
endo assim,
considerando a
s circunstâncias narradas, é
incontrovers
o
o perigo gerado com a liberdade do
réu,
e a imperiosa necessidade da
manutenção da
custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa
.

Noutro giro
,
passo à análise da alegação defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

S
obre o tema, sabe-se que
o prazo para
a conclusão do processo
não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam
a
devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

A esse respeito
, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, da análise do presente feito, verifico que a instrução criminal se encerrou, já tendo o Ministério Público de 1º grau apresentado as alegações finais,
estando os autos na pendência da apresentação das alegações finais pela
s

defesa
s
.

Nesse ponto, saliento as informações prestadas pela juíza a quo no presente
writ
:

De igual modo, cumpre ressaltar que a instrução processual se encerrou em 06/12/2023 (fls. 206/206-verso) e o Ministério Público apresentou alegações finais em 19/12/2023 (fls. 211/218), de modo que, desde então, estão pendentes as alegações finais por parte das Defesas.

Além disso, cabe destacar que, diante do Ato Normativo n. 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, o qual alterou o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico – Pje no Primeiro Grau de Jurisdição e estabeleceu o dia 20/09/2023 como sendo a data de implementação do novo sistema nesta Unidade Judiciária, houve a necessidade de encaminhar os autos à Central de Digitalização, visando a implementação no Pje Criminal.

Por fim, informo que, nesta data, este Magistrado proferiu Decisão de saneamento e organização do processo, a qual, além de determinar o encaminhamento das presentes informações a esse Egrégio Tribunal de Justiça, indeferiu requerimento defensivo, afastando a alegação de excesso de prazo, e manteve a prisão preventiva dos acusados, bem como determinou a intimação das d. Defesas, visando a apresentação das alegações finais por memoriais

Diante de tais informações, não obstante certa morosidade no andamento do feito, o que certamente decorre da complexidade do processo (3 réus, assistidos por defesas técnicas diversas e processo complexo com testemunhas sigilosas), da situação funcional da vara de origem, e da necessidade de digitalização dos autos, não vislumbro, neste momento, desídia do magistrado
a quo
na condução do feito.

Logo, verifico que os autos se encontram regularizados e em breve haverá apresentação das alegações finais, encerrando-se, tão logo, a primeira fase do rito do júri.

Assim sendo, além de não vislumbrar desídia do Juízo
a quo
, estando o magistrado e os servidores daquela vara em diligência para regularizar o feito e sanar quaisquer pendências, entendo que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, diante da extrema gravidade do crime em análise, consistente em homicídio qualificado, em tese praticado pelo paciente e mais dois indivíduos, em contexto de guerra pelo tráfico de drogas no município de Linhares,
tem-se que a soltura da paciente demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderado em relação à celeridade empregada ao feito
.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Outrossim, ressalto que, em observância ao artigo 316, do Código de Processo Penal, a prisão do ora paciente foi reavaliada em 05 de setembro do corrente ano.

Portanto, neste momento, em sede de cognição sumária, não vislumbro a comprovação do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, de modo que deve a custódia preventiva ser mantida.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 20 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)